Tribunal: STF
Processo: ARE 1255513
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – PROVIMENTO. 
    1. Em 4 de maio de 2020, desprovi o agravo voltado ao destrancamento do extraordinário. A embargante aponta omissão com relação à fixação de honorários recursais e à condenação em litigância de má-fé da parte recorrente.
    O Estado de São Paulo, em contrarrazões, aponta a ausência dos vícios indicados.
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regularmente credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    Assiste razão à embargante. Presente a omissão aduzida, passa o item 3 da decisão impugnada a ter o seguinte teor:
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. Considerada a fixação na origem de honorários advocatícios em R$ 700,00, majoro os honorários recursais no patamar de R$ 300,00, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, indefiro-o ante a não caracterização das hipóteses autorizadoras da aplicação.
    3. Conheço dos embargos de declaração e os provejo para sanar a omissão nos termos da fundamentação.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator